Tribunal: STF
Processo: ACO 1460
Classe: ACO
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-12-07
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. REPETIÇÃO DOS ARGUMENTOS REJEITADOS NOS ACÓRDÃOS ANTERIORES. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.